Tribunal: STF
Processo: Rcl 90080
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.373 DE RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por MARIO JURUNA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da SJBA, nos autos do processo n. 1010702-32.2024.4.01.3314, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.373 de Repercussão Geral. 

2. Alega a parte autora na inicial que a demandante de origem refere-se à “ação de restituição de contribuições previdenciárias movida pelo Autor, (...) ora Reclamante (...). Na petição inicial, o Reclamante esclareceu que faz o recolhimento para o INSS porque trabalha em dois municípios e, mensalmente ultrapassa o limite máximo da Previdência Social, requerendo, portanto a devolução dos valores recolhidos acima do teto” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “na sua contestação, o reclamado, afirmou que faltou interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Foram produzidas as seguintes provas no processo: O CNIS e as últimas declarações do IRPF. Pois bem, a sentença de mérito, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito” (fl. 3, e-doc. 1). 

Aduz que “intepôs recurso inominado (...) sustentando que o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo quando pago indevidamente. A egrégia 2ª Turma Recursal da SJBA, entretanto, entendeu em não dar provimento ao recurso do recorrente” (fl. 3, e-doc. 1). 

Ao julgar o recurso, a 2ª Turma Recursal decidiu que (e-doc. 5):

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS ACIMA DO TETO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. ENTENDIMENTO DA TNU ACERCA DA MATÉRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de requerimento administrativo. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que as matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias. A saber: AgRg no REsp. n. 1.348.012 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 16.06.2015; REsp. n. 1.372.133 / SC, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 05.06.2014; REsp. n. 1.314.360 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07.02.2013; AgRg no AREsp. n. 223.196 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.10.2012 (REsp 1809145/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). 3. Inicialmente cumpre consignar que esta Relatora comunga do entendimento de que não resta caracterizada na espécie a pretensão resistida, porquanto a parte autora não teve negado requerimento administrativo para a obtenção da isenção pretendida, não restando caracterizado o binômio utilidade/necessidade na provocação da atividade jurisdicional.4. Há de se observar que a Turma Nacional de Uniformização abrandou a referida exigência, para afastá-la na hipótese em que há conhecida resistência administrativa à satisfação da pretensão do contribuinte: "PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.  DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 43 DA TNU. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO NA SEARA TRIBUTÁRIA E INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE SUA EXIGÊNCIA QUANDO NÃO HÁ OPOSIÇÃO DA FAZENDA NACIONAL À PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Turma Nacional de Uniformização - TNU, na esteira do caput do art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, não se manifesta sobre divergências de cunho processual, exceto quando a controvérsia afeta o direito material, como é o caso de exigência de prévio requerimento administrativo e as consequências jurídicas de sua ausência. 2. No caso concreto, a pretensão da parte autora reside na devolução de parcelas de contribuição previdenciária que pagou a maior, pois presta serviços a diversas pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que, por não se comunicarem entre si, acabam por recolher valor superior ao teto do Regime Geral da Previdência Social. 3. Trata-se de pretensão não resistida pela Administração Tributária que, inclusive, possui programa de restituição, à semelhança da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF. 4. Não se está defendendo o exaurimento da instância administrativa, mas sim a sua utilização quando a Administração Pública não impõe óbice, em tese, à pretensão tributária do contribuinte. 5. Esse entendimento deve ser aplicado com cautela e apenas para os casos em que, efetivamente, não há resistência administrativa conhecida. Havendo oposição conhecida, deve ser afastada a necessidade do requerimento administrativo prévio no âmbito tributário. 6. Tese proposta: "Na seara tributária, é possível a exigência de prévio requerimento administrativo quando a Fazenda Pública não se opõe, em tese, à pretensão do contribuinte". 7. Incidente de uniformização conhecido e desprovido. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0524953-11.2020.4.05.8013, GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 07/05/2022.). 5. Assim, tendo em vista que "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantêla estável, íntegra e coerente" (art. 926 do CPC) deve ser adotado o entendimento da TNU a respeito do tema. 6. No caso concreto há de se reconhecer a falta de interesse de agir, uma vez que o recorrente não comprovou ter efetuado o requerimento administrativo, sendo que a hipótese em comento não constitui uma daquelas nas quais há conhecida resistência administrativa à satisfação da pretensão do contribuinte. Ressalte-se nesse ponto que a União em litígio semelhante expressamente ratificou a não comprovação da necessidade da tutela jurisdicional, esclarecendo a forma mediante a qual pode a autora postular administrativamente a restituição pretendida: “Sobre os procedimentos a serem adotados em caso de multiplicidade de vínculos e retenção em montante superior ao teto de contribuição, a orientação do órgão de previdência é a seguinte: “SERVIÇO: Segurado que faz contribuição previdenciária a mais tem direito a restituição” Contribuinte individual, empregado doméstico, segurado especial ou facultativo pode pedir restituição em Agência da Previdência Da Redação (Brasília) – O contribuinte individual, o empregado doméstico, o segurado especial ou o contribuinte facultativo que por engano pagou a mais ou fez contribuições indevidas para a Previdência Social, agora pode pedir a restituição nas próprias Agências da Previdência Social (APS). Antes, o pedido era feito nas agências da Receita Federal do Brasil, procedimento ainda necessário para os filiados com carteira assinada. A restituição, em qualquer caso, continua sendo paga pela Receita. A Portaria 10, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8), prevê as situações nas quais o segurado tem direito à restituição. Na APS, o segurado (ou seu representante legal, por meio de procuração com firma reconhecida em cartório) deve protocolar um Requerimento de Restituição de Valores Indevidos (RRVI), em duas vias, informando dados da empresa (quando for o caso), valor recolhido, o banco onde o recolhimento foi feito e o valor que deverá ser restituído. Devem ser acrescentados o original e a cópia do CPF do requerente (e de seu procurador, se for o caso). O formulário pode ser conseguido pela internet, nos endereços http://menta2.dataprev.gov.br/df/prevdoc/arrec/pg_quiosque/qarr_visudo c.asp? parm_doc=24 e http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/restituicao.htm; deve ser preenchido e assinado. O empregado ou o empregado doméstico também deve ter o original e a cópia das folhas da Carteira de Trabalho (CTPS) ou outro documento que comprove o vínculo empregatício, onde conste a identificação do empregado e do empregador. O segurado deve informar uma conta corrente ou poupança em que deseja receber a restituição. As informações devem ser levadas à APS e, depois de analisadas, serão enviadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à Receita. Dupla contribuição – A maior contribuição para quem tem carteira assinada, atualmente, é de R$ 334,28, que corresponde à alíquota de 11% sobre o teto da remuneração previdenciária de R$ 3.038,99. Por isso, o trabalhador que tem mais de um emprego e desconta a contribuição para a Previdência Social em ambos, deve ficar atento ao valor recolhido. A soma dos valores pagos em cada fonte de renda, nesse caso, não deve ultrapassar o limite de R$ 334,28. A Receita Federal do Brasil, que desde maio de 2007 é a responsável pelo recolhimento da contribuição à Previdência Social, esclarece que as importâncias pagas a mais podem ser restituídas, desde que dos últimos cinco anos a partir da data do requerimento. Se o segurado com carteira assinada, inclusive o doméstico, tem descontos que ultrapassam o teto de contribuição, deve se dirigir ao setor de Recursos Humanos da empresa onde trabalha, ou ao seu patrão – se doméstico –, com o Número de Inscrição do Trabalhador (NIT/PIS), para que o desconto seja reduzido até alcançar os limites da contribuição e da alíquota Mas há casos em que o trabalhador tem duas fontes de renda que, separadas, são menores, mas que somadas, atingem a faixa maior de contribuição. Nesse caso, também os dois setores de Recursos Humanos têm que ser comunicados. Isso ocorre porque, quando a remuneração total for igual ou inferior ao limite máximo do salário de contribuição (R$ 3.038,99), o desconto em cada fonte pagadora será equivalente à faixa de contribuição de todas as fontes juntas. Assim, mesmo que em uma das empresas o trabalhador receba R$ 911,70 (faixa de 8% de alíquota) e no outro receba R$ 1.519,50 (faixa de 9%), as duas somadas (R$ 2.431,20) estarão na faixa de 11% (R$ 1.519,51 até R$ 3.038,99). Se a remuneração total supera o teto do salário de contribuição, o segurado pode recolhê-la proporcionalmente em cada fonte pagadora ou eleger aquela que primeiro efetuará o desconto. As demais empresas recolherão apenas o desconto complementar para alcançar o limite correspondente à soma das remuneraçõesno mês. É importante que o segurado informe mensalmente a todos os seus empregadores as remunerações recebidas e os recolhimentos realizados até o limite máximo do salário de contribuição, envolvendo todos os vínculos. Devem ser apresentados os comprovantes de pagamento ou declarações que registrem as remunerações recebidas, com identificação do nome e CNPJ da empresa ou do empregador doméstico que efetuou ou efetuará o desconto. A empresa pagadora é a responsável pelo pagamento à Receita Federal do Brasil, que será feito por meio da Guia de Previdência Social (GPS) e informada por meio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), na opção Múltiplos Vínculos, preenchida todos os meses. No caso de empregadores domésticos, a obrigação se restringe ao pagamento pela GPS, caso não haja a opção pelo FGTS. A empresa recolherá para a Previdência Social do trabalhador mais 20% sobre a folha de pagamento ou 15% sobre o valor bruto da nota fiscal pelos serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho. Restituição – Caso tenha recolhido acima do teto de contribuição, o segurado pode receber de volta a parte descontada a mais, dos últimos cinco anos, quando prescreve o prazo para a devolução. Serão calculados sobre ele, a partir da data do pagamento até a efetiva restituição, 1% relativo ao mês em que houve o pagamento indevido, a taxa Selic relativa aos meses intermediários entre o pagamento indevido e a efetiva restituição e de 1% no mês em que estiver sendo efetuada a restituição. A restituição dos valores excedentes pode ser requerida em qualquer agência da Receita Federal do Brasil, no caso do segurado com carteira assinada, ou nas Agências da Previdência Social, como explicado acima, mediante preenchimento de um formulário RRVI. As empresas empregadoras também podem pedir a restituição, caso tenham recolhido acima do necessário. Nesse caso, para requerer a restituição ela deverá apresentar, além do RRVI, original e cópia do contrato social, do cartão do CNPJ e do recibo de devolução de valor indevidamente descontado, acrescido de juros, entre outros documentos. Nesses casos, o formulário RRVI deve ser assinado pelo requerente ou pelo representante legal da empresa e entregue junto com os demais documentos para análise dos dados pela Receita. (…)” (grifamos) “7. Recurso desprovido. 8. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão decorrente da assistência judiciária gratuita. 9. Acórdão e voto de igual teor em prestígio aos princípios da simplicidade e informalidade norteadores do microssistema processual dos Juizados Especiais, ex vi do art. 1º, da Lei n. 10.259/2001 c/c os arts. 2º e 46, ambos da Lei n. 9.099/95 e art. 25, parágrafo único, da Resolução/PRESI/COJEF n. 16, de 10/06/2010. A C Ó R D Ã O Decide a 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos da Ementa de Julgamento”.

Afirma que “tem-se que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante Recurso Extraordinário, as causas decididas em última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição, tal como dispõe o art. 102, III, a, da Carta Magna. Isto pois, o caso sub judice contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação para a repetição do indébito tributário” (fl. 4, e-doc. 1). 

Defende que “a sentença de primeiro grau corroborada pela Turma Recursal, ao exigir o exaurimento da via administrativa, incorreu em erro, pois impôs um óbice processual não previsto e expressamente rechaçado pela jurisprudência vinculante do STF. A exigência de um requerimento administrativo para a repetição de indébito tributário é incompatível com a tese firmada no Tema 1.373” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja a presente reclamação julgada procedente para cassar a decisão impugnada. 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada por esta Corte no RE n. 1.525.407 (Tema n. 1.373 de Repercussão Geral) que:

O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo.

6. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da SJBA, no julgamento de recurso inominado. 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1373/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não houve a demonstração de esgotamento da instância ordinária mediante a interposição de recurso extraordinário e, sucessivamente, do agravo interno. 2. Sem tal requisito processual, impossível conhecer da reclamação, a teor do art. 988, §5º, II, do CPC; 3. Reclamação é remédio excepcional, não mero sucedâneo de recursos. 4. Agravo desprovido. (Rcl 78350 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-05-2025  PUBLIC 23-05-2025)

7. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

8. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente